Tribunal: TJDFT
Processo: 0705990-92.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO TOLERÁVEL. PEDIDO DE REFEIÇÃO ESPECIAL NÃO COMPROVADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios.
2. Os autores/recorrentes argumentam que ocorreu atraso no voo do trecho de ida, cancelamento do voo do trecho de retorno, assim como que não foi fornecida refeição especial para o filho menor. Requerem a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos indenizatórios.
3. Contrarrazões apresentadas pela ré/recorrida, pugnando pela manutenção da sentença (ID 62482767).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista e, na hipótese de indenização por dano material decorrente de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 210), segundo o qual foi reconhecida a prevalência dos Tratados Internacionais (Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), sem prejuízo do diálogo das fontes. Nesse sentido: Acórdão 1351624, 07425140920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Os autores viajaram em voo operado pela ré, trechos ida e volta, Valência (Espanha) - Brasília (Brasil), dias 12/01 e 30/01/2023, alegando que no trecho de ida, o voo de conexão em São Paulo, previsto para às 22h, sofreu atraso de 1h40min. Acrescenta que não foi disponibilizada refeição especial para o filho, embora solicitado o serviço no momento da aquisição das passagens aéreas e, em relação ao trecho de retorno, o voo foi cancelado e os autores foram reacomodados em outro voo para o mesmo dia.
6. O conjunto probatório atestou que, em relação ao trecho de ida, o serviço de transporte aéreo foi prestado com atraso de 1h40, mas não foi demonstrado qualquer transtorno ou penalidade contratual imposta pela locadora de veículos contratada pelos autores, conforme alegado. No tocante ao pedido de refeição especial, não foi produzido elemento concreto para comprovar que o serviço foi solicitado e/ou que não foi disponibilizado pela ré. E quanto ao voo do trecho de retorno, a alteração foi comunicada aos autores, observada a antecedência recomendada pela ANAC, e a reacomodação dos autores foi feita em outro voo para o mesmo dia (30/01/2023), com antecipação do horário em cerca de 5 (cinco) horas (ID 62482181 - Pág. 1/2).
7. Nesse contexto, o atraso do voo do trecho de ida não ultrapassou o limite do razoável, impondo-se ressaltar que a alteração do horário do voo não gera danos morais na modalidade in re ipsa. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, deve ser exigida a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida, que se configura com o grande atraso, perda de compromisso, ausência de suporte material, ausência de informações claras ou ausência de melhores alternativas por parte da empresa aérea, o que não foi comprovado no processo (REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGHI). No mesmo sentido: Acórdão 1838477, 07335147720238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no PJe: 12/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. E é inconteste que a transportadora comunicou o cancelamento e a alteração do voo do trecho de retorno aos autores, atendendo de forma satisfatória o artigo 20 da Resolução da ANAC no 400/2016, que estabelece que o transportador deve informar imediatamente ao passageiro as alterações em relação ao horário originalmente contratado, indicando a nova previsão do horário de partida.
9. Outrossim, a transportadora informa em seu endereço eletrônico que o pedido de refeição especial deve ser formulado com 72 horas de antecedência do voo, mediante contato telefônico com a central de atendimento. Com efeito, a parte autora não comprovou que atendeu às exigências da transportadora para o fornecimento do serviço, e tampouco comprovou que o pedido foi realizado no momento da aquisição das passagens aéreas.
10. Ademais, no tocante ao dano material, que é efetivo e concreto, cabe ressaltar que os autores não lograram êxito na comprovação do prejuízo, legitimidade do pagamento e pertinência com o serviço de transporte aéreo prestado (ID 62482184 - Pág. 1). Destarte, irretocável a sentença.
11. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.